Tribunal: TJSP
Processo: 0007741-65.2019.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Prisão preventiva. Homicídio Tentado. Preliminar arguida em contrarrazões objetivando o não conhecimento do recurso interposto alegando ser hipótese de apelação. Ao contrário do alegado pelo recorrido em contrarrazões, trata-se de decisão passível de impugnação por recurso em sentido estrito e não apelação, consoante o disposto no art. 581, V, do CPP. Preliminar

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Prisão preventiva. Homicídio Tentado. Preliminar arguida em contrarrazões objetivando o não conhecimento do recurso interposto alegando ser hipótese de apelação. Ao contrário do alegado pelo recorrido em contrarrazões, trata-se de decisão passível de impugnação por recurso em sentido estrito e não apelação, consoante o disposto no art. 581, V, do CPP. Preliminar rejeitada. Mérito. Concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em sede de audiência de custódia. Pleito ministerial requerendo a decretação da prisão preventiva do recorrido. Impossibilidade. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Medidas cautelares que vê se mostrando suficientes. Denúncia que acabou sendo rejeitada, embora haja recurso também contra referida decisão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007741-65.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ROBSON JOSÉ
DOS SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
2
Recurso em Sentido Estrito n° 0007741-65.2019.8.26.0248
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Robson José dos Santos da Silva
Voto n. 1.290
Recurso em Sentido Estrito. Prisão preventiva. Homicídio
Tentado. Preliminar arguida em contrarrazões objetivando o não
conhecimento do recurso interposto alegando ser hipótese de
apelação. Ao contrário do alegado pelo recorrido em
contrarrazões, trata-se de decisão passível de impugnação por
recurso em sentido estrito e não apelação, consoante o disposto no
art. 581, V, do CPP. Preliminar rejeitada. Mérito. Concessão de
liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, em sede de audiência de custódia. Pleito
ministerial requerendo a decretação da prisão preventiva do
recorrido. Impossibilidade. Ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Medidas cautelares que vê se mostrando suficientes.
Denúncia que acabou sendo rejeitada, embora haja recurso
também contra referida decisão. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão de fls. 31/32 que concedeu a
liberdade provisória ao recorrido Robson Jose dos Santos da Silva, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos III e IV, do Código de
Processo Penal.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), o órgão ministerial
requer a reforma da r. decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, haja
vista a existência dos requisitos para sua segregação, previstos nos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal, bem como diante da necessidade de resguardo da ordem
pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Contrarrazões às fls. 20/24, com arguição de preliminar de
não conhecimento, uma vez que o recurso cabível em face da referida decisão seria o de
apelação.
Mantida a decisão ora recorrida (fl.10), os autos foram
remetidos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 41/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I-
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
De proêmio, passa-se à análise da preliminar arguida em
contrarrazões, que, adiante-se, não comporta acolhimento. Ao contrário do alegado pelo
recorrido, trata-se de decisão passível de impugnação por recurso em sentido estrito e não
apelação, consoante o disposto no art. 581, V, do CPP, “verbis”:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:
(...) V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar
inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder
liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante (sem marcação no original).
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.
I-
DO MÉRITO.
De acordo com a tese acusatória, em 09 de outubro de 2019,
por volta das 16h56min, na Rua Tamoio, 773, em Indaiatuba, São Paulo, o recorrido tentou
matar a vítima João Batista de Jesus Oliveira, não logrando êxito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Narra a denúncia que o recorrido e o ofendido são vizinhos e
já se desentendiam há algum tempo. No dia dos fatos, ambos se depararam no prédio em
que moram, momento em que a vítima passou a olhar fixamente para o recorrido, o qual
não gostou da atitude, daí decorrendo, então, um desentendimento verbal. Dessa forma, o
recorrido e a vítima se armaram, o primeiro com uma foice e o segundo com um facão,
tendo Robson desferido um golpe com a foice na altura do peito da vítima.
Segundo relatos, moradores do condomínio intervieram na
contenda e impediram que o recorrido continuasse com as agressões.
Após a chamada dos guardas municipais, a vítima foi
socorrida e o recorrido preso em flagrante.
Em solo policial, o recorrido manifestou seu interesse em
permanecer em silêncio (fl.6 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
4
Daniela Cristina Tartalia, esposa do recorrido, afirmou (fl.05
dos autos de origem) na delegacia que, na data dos fatos, seu marido foi buscar manga para
o filho. O vizinho, ora vítima, foi atrás do recorrido em direção ao ponto de ônibus e o teria
encarado, como quem estivesse com a intenção de provocar. Narrou que o vizinho foi até
sua casa com um facão e a declarante estava com sua filha de dois anos no colo. Alega que
o ofendido foi em sua direção e da filha com o facão e que o marido tentou impedir o
vizinho de atacá-la. Aduz que o recorrido pegou uma foice e atingiu embaixo do braço do
vizinho e que a vítima ainda tentou golpear seu marido, sem sucesso. Por fim, conta que
vizinhos conseguiram apartá-los e que pediu para uma vizinha acionar a guarda municipal.
O Guarda Municipal Osiel Henrique Vieira, um dos
responsáveis pela ocorrência, narrou em solo policial (fl.03) que na data em questão
encontrava-se junto com seu colega de farda em regular patrulhamento pela urbe quando,
por volta das 16:46hs, foram acionados via COADE a fim de verificarem ocorrência de
"elementos com facas" [agressão] na Rua Dos Tamoios, no 773, bloco 2, apto 2, Jd.
Camargo Andrade. Narrou que no local depararam-se com a vítima com ferimento inciso
relevante na lateral do tórax. Os populares prontamente lhes informaram que João teria
sido atingido pela pessoa de Robson José dos Santos da Silva, ora recorrido, e que Robson
teria utilizado uma foice para tanto. Segundo apuraram no local, autor e vítima são
vizinhos e já tiveram alguns desentendimentos. Contou que na data em questão teriam
discutido, sem motivo aparente, e João teria se armado com um facão a fim de ameaçar
Robson, que pegou uma foice em seu apartamento e desferira um golpe no tórax do
vizinho. Afirmou que o recorrido foi aparentemente contido por populares para não desferir
mais golpes na vítima, a qual foi socorrida ao HAOC Indaiatuba a fim de se apurar a
extensão dos ferimentos e eventual necessidade de cirurgia
No mesmo sentido foi o depoimento (fl.04) do Guarda
Municipal Marcelo Matias Araujo que também participou da ocorrência.
Quando da realização da audiência de custódia do recorrido,
o Douto Magistrado a quo assim decidiu às fls. 31/32, senão veja-se: (...) “"VISTOS.
Verifico que a esposa do réu, testemunha presencial, afirma que ele foi atacado com uma
faca, numa situação em que ela estava dentro de sua casa e com uma criança no colo.
Diante disso, verifico que há indícios mínimos de legítima defesa, motivo pelo qual cabe
impor ao acusado medidas cautelares diversas da preventiva, mais especificamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
5
proibição de aproximar-se da vítima. Tendo em vista que o(s) delito(s) não são graves,
considerando que não há risco à ordem pública, desnecessário converter o flagrante em
preventiva. Ante o exposto, concedo a liberdade provisória com aplicação de medida
cautelar, com fundamento no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes
condições: prevista nos incisos, III e IV. Expeça-se alvará de soltura ROBSON JOSE DOS
SANTOS DA SILVA.”
Inconformado, recorre o Ministério Público pleiteando a
reforma da r. decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, com fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
devendo ser decretada em seu lugar, a sua prisão preventiva, diante da necessidade de
resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Sem razão, contudo.
Explico.
De início, cabe ressaltar que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se
de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de
culpabilidade, mas sim de periculosidade. Tendo em conta a função cautelar que lhe é
inerente atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal a prisão
cautelar também não pode ser decretada só para dar satisfação à sociedade, à opinião
pública ou à mídia, como mera consequência da deflagração de uma investigação policial
ou até mesmo da instauração de um processo penal, sob pena de se desvirtuar sua natureza
instrumental1.
A prisão preventiva, portanto, constitui a ultima ratio, sendo
cabível somente na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do
CPP) e, ainda, quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou
insuficientes (art. 310, II, do CPP).
E, na hipótese em análise, não estão bem demonstrados, até o
momento, o fumus comissi delicti ou o periculum libertatis. A descrição dos fatos narrados
em solo investigativo não evidencia, a princípio, como realmente se deu a dinâmica dos
1 RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Manual de Processo Penal. 2020. Vol. Único. 8a Ed. Editora
Juspodvim. Pg.927.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
6
acontecimentos. O que se sabe, ao certo, é que tanto o recorrido como o ofendido se
armaram, o primeiro com uma foice e o segundo com um fação (vide auto de exibição e
apreensão de fl.12), não sendo possível concluir, contudo, se o recorrido estaria agindo em
legítima defesa, conforme depoimento prestado em solo policial por sua esposa (fl.5 dos
autos de origem) ou se até mesmo estaria agindo com a intenção de matar seu vizinho.
Tanto é assim que, embora ainda esteja pendente de
apreciação de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 14 de
novembro de 2019 (fls.63 dos autos principais), o Douto Magistrado a quo rejeitou a
denúncia ofertada pelo Ministério Público, com base no art. 395, III, do Código de
Processo Penal, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos, mormente pelo
fato de não haver nos autos o laudo de exame de corpo de delito da vítima, o que seria de
elemento essencial para a análise da higidez da acusação.
Dessa forma, analisando-se os elementos que constam nos
autos, não vislumbro existentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente, seja
porque não evidenciado autêntico risco que a liberdade do recorrido importaria à ordem
pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, seja porque, bem ou
mal, de momento o que há é rejeição da denúncia.
Não bastasse, note-se que, ao que se tem, desde a data da
concessão da liberdade provisória (10/10/2019) ao recorrido, passados quase 08 (oito)
meses, não há notícias de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que
foram estipuladas, não se vislumbrando alteração no quadro fático que as determinaram,
razão pela qual a sua manutenção se mostra, a princípio, proporcional e adequada para o
caso concreto, sendo desnecessária a imposição da prisão preventiva, mormente após a
Recomendação 62 CNJ para a máxima excepcionalidade das prisões cautelares, visando
deixar o sistema menos sobrecarregado e mais apto, enfim, ao efetivo combate à
disseminação da COVID-19.
Não obstante, em caso de eventual descumprimento das
medidas cautelares, nada impede que seja decretada a prisão preventiva do paciente.
Logo, forçoso concluir que, in casu, não há, ao menos por
ora, elementos suficientes para fundamentar a custódia extrema, devendo ser mantida a
decisão a quo.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007741-65.2019.8.26.0248 -Voto no 1.290
7
ministerial, mantendo a r. decisão em seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR